Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONCURSO DE INFRAÇÕES COM PENAS DE NATUREZAS DIVERSAS. EXECUÇÃO DA PENA MAIS GRAVE COM PREVALÊNCIA SOBRE AS DEMAIS.

1. O embargante foi condenado às penas de detenção e de prisão simples na presente ação penal ainda em curso e respondeu a outra ação penal, já transitada em julgado, em que foi condenado a outra pena de detenção, mas que ainda não a resgatou integralmente.

2. Em se tratando de infrações punidas com detenção e prisão simples, em concurso material, deve ser executada, inicialmente, a modalidade de pena mais grave, por força do disposto no art. 76 do Código Penal, que, no caso, é a de detenção.

3. Além disso, as penas unificadas ainda não foram integralmente resgatadas.

4. Dessa forma, incide o disposto no art. 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84, que atribui ao Juízo da Execução a competência para declarar extinta a punibilidade, se for a hipótese do seu reconhecimento.

5. Dado parcial provimento aos Embargos de Declaração da Defensoria Pública, para constar do acórdão embargado que as penas aplicadas ao embargante foram de detenção e de prisão simples.